Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713172-48.2018.8.07.0007CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. B. D. C., E. B. D. C., FILIPE BATISTA DA CRUZ, FERNANDA BATISTA DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALVES BATISTA APELADO: ANDRE DE JESUS CRISTINO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Verifico que não há nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento do apelante Filipe Batista da Cruz conferindo poderes à advogada que subscreve o presente recurso de apelação. A parte estava até então assistida por sua genitora, eis que menor de idade à época da distribuição da ação (id 21004037 e id 21004111), mas atingiu a maioridade em 28.03.2020. Intime-se o apelante Filipe Batista da Cruz para regularizar sua representação processual, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator